Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700539-14.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEDIANE DA CONCEICAO SANTOS EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Lediane da Conceição Santos em face da sentença (ID 54103080) que, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida cumulada com Declaratória de Prescrição e Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Esta eg. 8a Turma Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta, mantendo intacta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, e condenou a Autora/Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) (ID’s 58609028 e 60548872). O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de se inscrever dívida prescrita em plataforma de cobrança extrajudicial. Registre-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais no 2.092.190 - SP, 2.121.593 - SP e 2.122.017 - SP, sob a relatoria do em. Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca da seguinte controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” (Tema n.o 1264). Transcreve-se a ementa da afetação: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ". Nesse contexto, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, o presente feito deve ser sobrestado até o julgamento dos aludidos Recursos Repetitivos (Tema 1264) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma nesse interregno. Retire-se, pois, o processo de pauta. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator